Tribunal: TJPA
Processo: 0035975-96.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035975-96.2017.8.14.0301

APELANTE: JORGE QUINTAIROS JACOB, IGOR DE SOUSA JACOB

APELADO: JOFRE QUINTAIROS JACOB

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035975-96.2017.8.14.0301

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: JOFRE QUINTAIROS JACOB

EMBARGADOS: IGOR DE SOUSA JACOB E JORGE QUINTAIROS JACOB

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO ADESIVA. ART. 1.009, §1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível do autor e deu provimento à Apelação Adesiva dos réus para corrigir o valor da causa, fixando-o em R$ 93.700,00, nos termos do art. 292, V, do CPC. O embargante sustentou omissão quanto à alegada preclusão da discussão sobre o valor da causa, bem como quanto à suposta supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de preclusão da controvérsia relativa ao valor da causa; e (ii) estabelecer se o exame da matéria em sede de Apelação Adesiva configurou supressão de instância ou afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada aprecia expressamente a controvérsia relativa ao valor da causa, examinando a Apelação Adesiva e reconhecendo a possibilidade de devolução da matéria ao Tribunal com fundamento no art. 1.009, §1º, do CPC.

4.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

5.

O Juízo de origem apreciou expressamente a impugnação ao valor da causa em decisão interlocutória, rejeitando-a e determinando o regular prosseguimento do feito, o que afasta a alegação de ausência de pronunciamento judicial sobre a matéria.

6.

Não há supressão de instância quando a questão foi previamente submetida ao exame do magistrado de primeiro grau e posteriormente devolvida ao Tribunal por meio de recurso cabível.

7.

O art. 1.009, §1º, do CPC afasta a preclusão das questões decididas em interlocutórias não agraváveis, permitindo sua rediscussão em preliminar de apelação ou em contrarrazões.

8.

A Apelação Adesiva observou a sistemática processual prevista nos arts. 997, §1º, e 1.009, §1º, do CPC, ao devolver ao Tribunal matéria anteriormente decidida por interlocutória não sujeita a agravo de instrumento.

9.

A jurisprudência reconhece que questões decididas por decisão interlocutória não sujeita a agravo de instrumento permanecem passíveis de rediscussão em sede de apelação, inexistindo prejuízo irreparável ou preclusão da matéria.

10.

Os precedentes invocados pelo embargante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de hipóteses em que a matéria não havia sido apreciada pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Questão decidida em interlocutória não sujeita a agravo de instrumento não é alcançada pela preclusão e pode ser devolvida ao Tribunal por meio de apelação ou apelação adesiva, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

2.

Não há supressão de instância quando a matéria impugnada foi previamente apreciada pelo Juízo de origem e posteriormente submetida ao reexame do Tribunal.

3.

Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4.

A rediscussão do valor da causa em apelação adesiva é admissível quando a questão foi decidida por interlocutória não agravável e regularmente devolvida ao Tribunal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 31272503) opostos por
JOFRE QUINTAIROS JACOB
em face da decisão monocrática (ID 31074642), que negou provimento à Apelação Cível (ID 10714450) por ele interposta e dado provimento à Apelação Adesiva (ID 10714461) manejada por
IGOR DE SOUSA JACOB e JORGE QUINTAIROS JACOB
, para corrigir o valor da causa, fixando-o em R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais), nos termos do art. 292, V, do Código de Processo Civil.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada, ao argumento de que não teria sido enfrentada a alegada preclusão da discussão relativa ao valor da causa, nem a suposta ocorrência de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Aduz que a sentença não teria apreciado a controvérsia referente ao valor da causa e que os embargados deixaram de suscitar oportunamente eventual nulidade por julgamento citra petita, razão pela qual a matéria não poderia ter sido apreciada pelo Tribunal em sede de Apelação Adesiva.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar as alegadas omissões e atribuir efeitos infringentes ao julgado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, especialmente a tempestividade e o cabimento previstos nos arts. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, conheço dos Embargos de Declaração.

Ressalte-se que os aclaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada.

MÉRITO

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Sustenta o embargante a existência de omissão na decisão monocrática, ao argumento de que não teria sido enfrentada a alegada preclusão da discussão relativa ao valor da causa, bem como a suposta ocorrência de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

A decisão embargada apreciou expressamente a controvérsia relativa ao valor da causa ao examinar a Apelação Adesiva interposta pelos réus, concluindo pela possibilidade de devolução da matéria ao Tribunal, nos termos do art. 1.009, §1º, do Código de Processo Civil, e reconhecendo a incorreção do valor atribuído à causa diante do disposto no art. 292, V, do CPC.

O que se verifica, em realidade, é mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, circunstância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

No tocante à alegação de supressão de instância, igualmente não procede a insurgência.

A tese deduzida pelo embargante parte da premissa de que a questão relativa ao valor da causa jamais teria sido apreciada pelo Juízo de origem, razão pela qual o Tribunal estaria examinando a matéria originariamente.

Entretanto, os autos demonstram situação diversa.

Conforme se destaca a seguir, na decisão interlocutória proferida em 06/03/2018 (ID 10714392), o Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém examinou expressamente a impugnação ao valor da causa apresentada pelos réus na contestação, concluindo pela sua rejeição e determinando o regular prosseguimento do feito. Na oportunidade, consignou o magistrado que o valor atribuído à causa não mereceria reparo, por entender que a fixação da indenização por danos morais competiria ao Juízo por ocasião da sentença:

“(...) 1- Conforme pode se observar na peça de
Contestação
juntada às fls.99/138, os
Requeridos
, preliminarmente,
impugnaram o valor atribuído à causa na Inicial
, articulando, em síntese que o valor de R$1.000,00 (um mil reais)
não retrata a realidade do pedido,
uma vez que o
Autor pleiteia indenização por danos morais, no valor equivalente a cem salários mínimos
.

Manifestando-se sobre a Contestação apresentada, o
Autor

deixou de esboçar qualquer manifestação acerca da preliminar suscitada
.

Analisando os argumentos do Impugnante, bem pode se observar que
o valor atribuído à causa não merece qualquer reparo,
uma vez que o arbitramento por
danos morais
, que
eventualmente venha a ser conhecido por sentença fica a cargo do Juiz
, podendo o Autor da Ação apenas estimar um valor que almeja.

Assim é que
rejeito a impugnação ao valor da causa interposta
, devendo o feito ter seu devido prosseguimento.

2- Intime-se as Partes, por meio de seus Procuradores, para, no prazo de 05 dias, dizerem sobre a possibilidade de eventual julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, do CPC/2015, ou se têm provas a produzir, especificando-as desde logo a fim de que o juízo possa proceder ao saneamento do feito, nos moldes do que preceitua o art. 358, do CPC/2015.

3- Caso as partes requeridas não se manifestem ou não havendo provas a serem produzidas, de acordo com o art. 355, I, do CPC, determino o julgamento antecipado da lide. Desse modo, retornem os autos conclusos para sentença após o pagamento das custas finais a serem calculadas pela UNAJ.(...)” – Grifos nossos.

Portanto, houve pronunciamento judicial específico acerca da matéria ainda na fase de conhecimento, inexistindo qualquer silêncio jurisdicional ou omissão do Juízo de primeiro grau sobre o tema.

Desse modo, não há falar em julgamento originário pelo Tribunal nem em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que a controvérsia foi inicialmente submetida ao exame do magistrado de origem e posteriormente devolvida à apreciação desta Corte.

Cumpre registrar, ainda, que a própria Apelação Adesiva interposta pelos réus consignou expressamente que a questão do valor da causa havia sido decidida por decisão interlocutória e que sua rediscussão ocorria naquele momento processual com fundamento no art. 1.009, §1º, do CPC, circunstância que reforça a inexistência de qualquer surpresa processual ou julgamento originário da matéria por esta Corte.

Com efeito, referido dispositivo estabelece que as questões resolvidas na fase de conhecimento, cuja decisão não comporte agravo de instrumento, não são alcançadas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões.

Dispõe o art. 1.009, §1º, do Código de Processo Civil:

"As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões."

A norma é expressa ao afastar a preclusão das questões decididas por decisão interlocutória não sujeita a agravo de instrumento, permitindo sua devolução ao Tribunal em momento recursal oportuno. Foi precisamente o que ocorreu no caso concreto, em que a impugnação ao valor da causa foi apreciada pelo Juízo de origem em decisão interlocutória e posteriormente devolvida à apreciação desta Corte por meio da Apelação Adesiva.

A controvérsia relativa ao valor da causa foi objeto de impugnação na contestação, apreciada por decisão interlocutória e posteriormente devolvida ao Tribunal por meio da Apelação Adesiva regularmente interposta pelos réus, nos termos dos arts. 997, §1º, e 1.009, §1º, do CPC.

Não procede, portanto, a alegação de que os recorridos teriam perdido a oportunidade processual para impugnar a decisão interlocutória.

Ao contrário, a sistemática instituída pelo Código de Processo Civil expressamente autoriza a rediscussão da matéria em sede recursal quando inexistente hipótese de cabimento de agravo de instrumento, afastando a preclusão invocada pelo embargante.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido que as questões decididas por interlocutória não sujeita a agravo de instrumento permanecem passíveis de rediscussão em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC. Confira-se:

"(...) A rejeição das preliminares não gera prejuízo irreversível, pois a controvérsia pode ser integralmente rediscutida em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC (...). A rejeição das preliminares pode ser rediscutida em sede de apelação, inexistindo prejuízo irreparável que autorize o manejo do agravo de instrumento."
(TJMT, AgInt no AI nº 1041176-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2026).

Embora o precedente trate de matéria distinta, sua ratio decidendi é plenamente aplicável ao caso concreto, por reconhecer que as decisões interlocutórias não agraváveis não são alcançadas pela preclusão e permanecem sujeitas ao controle jurisdicional em momento recursal posterior, afastando alegações de supressão de instância.

Também não socorrem o embargante os precedentes citados em sua petição, porquanto cuidam de hipóteses em que a matéria efetivamente não havia sido apreciada pelo Juízo de origem, circunstância distinta da verificada nestes autos, nos quais houve decisão interlocutória expressa sobre a impugnação ao valor da causa.

Assim, inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O que pretende o embargante é, em verdade, rediscutir matéria já examinada e decidida, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Esclareço, para fins de integração da fundamentação, que a controvérsia relativa ao valor da causa foi expressamente apreciada pelo Juízo de origem na decisão interlocutória de ID 10714392, circunstância que afasta a alegação de supressão de instância e confirma a regular devolução da matéria ao Tribunal por meio da Apelação Adesiva, nos termos dos arts. 997, §1º, e 1.009, §1º, do CPC.

Advirta-se a parte embargante de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 16/06/2026